Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717586-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: L. D. J. D. REPRESENTANTE LEGAL: WARLEY DE JESUS OLIVEIRA D E S P A C H O SAÚDE SIM LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. A Agravante afirma que a peça recursal não conhecida tem fundamentação e razões características de Agravo Interno que, por equívoco, foi protocolado como Agravo de Instrumento. Requer, diante da ausência de dúvida quanto ao recurso interposto e de má-fé, a reconsideração da decisão para “determinar que o recurso apresentado seja processado como Agravo interno, aplicando-se o “Princípio da Fungibilidade Recursal”, reformando a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto, a fim de que seja conhecida e provida a apelação, reformando a sentença recorrida”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada LUNNA DE JESUS DIAS, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator